Tribunal: TJSP
Processo: 1008407-57.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Não ocorrência – Fixação de honorários recursais – Impossibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008407-57.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARIA CECILIA ANDRADE BISTAFE, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008407-57.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 44313
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008407-57.2016.8.26.0053/50000
Comarca de São Paulo
EMBARGANTE Maria Cecília Andrade Bistafe
EMBARGADO Estado de São Paulo
Voto no 44313
Embargos de declaração Omissão Não ocorrência Fixação de
honorários recursais Impossibilidade Embargos rejeitados.
Trata-se de ação ajuizada por Maria Cecília Andrade Bistafe
contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Diz a inicial que é servidora pública,
sofre de transtorno depressivo recorrente sem especificação (CID-10 F33.9) e que teria
direito à concessão de licença médica para tratamento de saúde, nos períodos descritos na
inicial, assim como a regularização do pagamento dos vencimentos da autora e a
regularização do registro de frequência da autora. Sustentou que, ao passar pela perícia
para a concessão das licenças, teve alguns pedidos indeferidos total ou parcialmente, mas
que não há dúvidas de que necessitava permanecer em licença para tratamento. Requereu a
concessão da licença, o pagamento dos valores descontados e a regularização da
frequência.
Citada, a ré contestou (fls. 105), alegando que cabe ao perito avaliar
apenas a capacidade laborativa do servidor para o exercício das suas funções, não se
confundindo com a atividade de médico assistente em realizar diagnóstico e propor
tratamento. Disse que inexiste ilegalidade na decisão do DOME, apontando ainda que, caso
a demanda seja procedente, os juros de mora deverão ser fixados de acordo com a Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008407-57.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 44313
3
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Réplica a fls. 121.
A ação foi julgada procedente (fls. 167) pelo juiz Dr. José Gomes
Jardim Neto, para conceder a licença para tratamento de saúde nos períodos de 28 de
janeiro de 2012 a 27 de março de 2012, 29 e 30 de julho de 2013, 07 de fevereiro de 2014 a
24 de fevereiro de 2014, 26 de maio de 2014 a 13 de julho de 2014, 30 de agosto de 2014 a
02 de setembro de 2014, assim como a regularização de seu quadro de frequências e de sua
vida funcional, e condenar a ré a pagar as diferenças dos vencimentos correspondentes aos
períodos regularizados, com aplicação de correção monetária e juros de mora, de acordo
com o Tema no 810 do Supremo e no 905 do STJ.
Insatisfeita, apelou a Fazenda (fls. 173), insistindo no fato de que a
licença para tratamento de saúde deve ser concedida através de perícia médica realizada
pelo DPME. Sustentou que deve haver a modulação da decisão do Supremo, no tocante à
correção monetária.
Recurso tempestivo e contrariado, a fls. 192.
Por votação unânime esta Terceira Câmara de Direito Público negou
provimento ao recurso a fls. 206.
Insatisfeita, a autora apresenta, agora, embargos de declaração,
afirmando omissão do acórdão relativamente aos honorários recursais.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Sem razão a parte embargante.
A ação se iniciou em 01.03.2016. Portanto, o feito foi iniciado à luz
do Código de Processo Civil de 1973 e, por isso a este deve obediência em relação às
normas de direito material.
Direito a verba honorária é direito material, não processual. Por isso
não se aplica o novo Código de Processo Civil, art. 85, § 11, que estabelece a majoração
dos honorários fixados em primeiro grau “levando em conta o trabalho adicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008407-57.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 44313
4
realizado em grau recursal”.
Dessarte rejeitam-se os embargos.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica